Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APOSENTADORIA INVALIDEZ. PECÚLIO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUPERADA. INCAPAZ. INTERDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA, PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. PECÚLIO INVALIDEZ DEVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão do autor, que visava condenar a requerida ao pagamento de pecúlio por invalidez.
2. Por assemelhar-se a um seguro, o prazo prescricional para propositura da ação de cobrança de pecúlio pelo beneficiário é ânuo, na forma prevista no artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil, contados da data em que surgiu o direito à pretensão vindicada.
3. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do artigo 169, inciso I, do Código Civil de 1916 e do artigo 198, inciso I, do Código Civil de 2002.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) entrou em vigor em janeiro de 2016, limitando a incapacidade absoluta apenas aos menores de dezesseis anos.
5. Considerando que a alteração legislativa havida foi, no caso concreto, prejudicial ao autor, retirando-lhe um direito que já havia lhe sido deferido desde 2001, em conformidade com a lei vigente até o ano de 2016, deve ser afastada a aplicação do referido estatuto. Prejudicial afastada. Sentença cassada.
6. Estando o processo suficientemente instruído, deve ser aplicada a teoria da causa madura, julgando-se o mérito da avença, com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade.
7. O Código Civil prevê expressamente a ausência de causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas para a decadência, ao dispor, em seus artigos 207 e 208, que o fluxo do prazo decadencial flui contra qualquer pessoa, sendo inaplicáveis as causas obstativas ou interruptivas previstas para a prescrição, salvo quando se tratar de pessoa absolutamente incapaz. Assim, pelas mesmas razões acima expostas, afasta-se a alegação de decadência do fundo do direito.
8. Se as questões que compõem o atual processo não foram discutidas nem decididas na demanda pretérita, não se verifica a coisa julgada.
9. Não há que se falar em preclusão consumativa, porquanto o recebimento do pecúlio pugnado somente passou a ser devido após o reconhecimento de sua invalidez e, consequentemente, de sua aposentadoria por invalidez, não havendo ainda nenhuma imposição legal que obrigue o autor a pleitear conjuntamente a aposentadoria por invalidez e o pecúlio invalidez.
10. Nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios BD-01, vigente a época da implementação do benefício, o pecúlio representa um valor a ser pago em razão da ocorrência de fato aleatório: morte ou invalidez.
11. O fato gerador do pagamento do pecúlio invalidez é a concessão da suplementação da aposentadoria por invalidez. Cabível, portanto, o recebimento do pecúlio pugnado, o qual deve ser calculado nos termos do artigo 43 do regulamento vigente à época da concessão da suplementação da aposentadoria (“Ao Participante Ativo que fizer jus à suplementação de aposentadoria por invalidez por este Plano de Benefícios 01 será assegurado, uma única vez, pecúlio por invalidez de valor equivalente ao décuplo do valor inicial da referida suplementação”).
12. Recurso de apelação conhecido e provido para afastar a prejudicial de prescrição e, com base no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedente o pedido inicial.